Tribunal: TJPA
Processo: 0005315-08.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005315-08.2020.8.14.0401

APELANTE: GESANIAS MARQUES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO E CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 E ART. 329 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AOS DOIS DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria delitiva tanto do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), quanto do crime de resistência (art. 329 do CP), encontram-se provadas nos autos, pelos laudos de constatação provisório e definitivo, auto de apreensão da arma de fogo e dos entorpecentes, laudo pericial da arma de fogo e ainda depoimento das testemunhas policiais, que foram contundentes em descrever a conduta delitiva do acusado, ao mirar o revólver na direção do policial militar e ainda ao ser preso na posse de 218 (duzentos e dezoito) embrulhos de maconha.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38
ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022..
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GESANIAS MARQUES CAMPOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, em 27.10.2020 (Num. 7413796 - Pág. 1/Num. 7413800 - Pág. 2), nos autos da Ação Penal nº 0005315-08.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelos crimes de tráfico privilegiado de entorpecentes (art. 33, §4º da lei nº 11.343/06) e resistência (Art. 329 do CP), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, e 02 (dois) meses de detenção, respectivamente, as quais foram suspensas nos termos do art. 77 do CP/40, condicionadas à prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais (Num. 7413816 - Pág. 1), o apelante impugna somente o mérito do julgamento, alegando a insuficiência probatória quanto a ambas as condutas delituosas, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para ser absolvido dos dois crimes.

Em contrarrazões sob o Num. 7413818 - Pág. 1/3, o Ministério Público do Pará requereu o total desprovimento do recurso, refutando as alegações da defesa.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 7920098 - Pág. 1/4.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 8806468, de 31.03.2022.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

Quanto ao mérito recursal, o recorrente impugna somente o mérito penal, alegando que nem o crime de tráfico de entorpecentes,

previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, nem o crime de resistência estariam provados nos autos (previsto no art. 329 do CP), motivo pelo qual pleiteia a sua absolvição em ambas as hipóteses.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, policiais receberam informações de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes na Rua da Olaria, Bairro do Tapanã, Belém/PA, e que o traficante seria a pessoa conhecida como “Fininho”. Ao chegar ao local, foram recebidos pelo acusado armado com uma arma de fogo calibre 22 apontada na direção da guarnição, ocasião em que o policial disparou dois tiros contra o denunciado, atingindo-o em seu tórax e membros inferiores. Durante o procedimento de revista no investigado, localizaram o revólver marca Rossi, um rádio HT e 218 (duzentos e dezoito) petecas de maconha. Após receber o socorro, o acusado foi autuado em flagrante delito.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, entendo que ambos os crimes encontram-se provas nos autos, senão vejamos. A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de resistência encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 92,7 gramas de maconha, acondicionada em 218 pequenos embrulhos, uma arma de fogo tipo revólver, marca Rossi, calibre 22, um rádio HT, ambos em poder do acusado e ainda uma arma de fogo tipo pistola 940, marca Taurus, em poder do policial condutor - Num. 7413824 - Pág. 1/2,

laudo de constatação provisória atestando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, totalizando 92,7 gramas de maconha - Num. 7413824 - Pág. 4/5, laudo pericial de potencialidade lesiva no revolver do acusado, indicando a inoperância da arma de fogo por defeito - Num. 7412913 - Pág. 4/6 e Num. 7413727 - Pág. 1/3 e ainda o laudo toxicológico definitivo da droga apreendida, indicando tratar-se de 218 petecas de maconha, pesando 92,7 gramas - Num. 7412914 - Pág. 1/2.

Por oportuno, frise-se que embora o revólver utilizado para ameaçar os policiais estivesse inoperante no momento da ação criminosa, foi empregado como meio de realizar ameaça aos agentes (sendo desconhecida sua inoperância pelos agentes no momento da ação), o que basta à configuração do crime de resistência, que se consuma com a ameaça realizada contra o servidor público para fins de opor-se à execução do ato legal dos policiais militares da guarnição.

Quanto à autoria e ao
modus operandi
do acusado, três foram as testemunhas policiais militares a deporem em juízo (PM Humberto Augusto Cardoso Mattos - Num. 7413737 a Num. 7413758, PM Marcelo do Carmo Nogueira de Souza - Num. 7413759 a Num. 7413769 e PM José Gustavo da Silva - Num. 7413770 a Num. 7413777), todas uníssonas e contundentes em declarar que o acusado foi alvejado após mirar a arma de fogo que portava na direção de um dos policiais que lhe faziam cerco no beco da Olaria, próximo à estrada do Tapanã, assim como sobre a apreensão dos 218 (duzentos e dezoito) embrulhos de maconha encontrados no bolso do acusado, no ato da prisão.

Em que pese constar nos autos do caderno processual, a referência a duas declarações de testemunhas dos fatos (Num. 7413856 - Pág. 7 a Num. 7413856 - Pág. 9), tais testemunhas não foram arroladas pela defesa para serem ouvidas em juízo, nem o irmão do acusado, o qual poderia ter auxiliado na elucidação dos fatos, ainda que pudesse se recusar. Sendo assim, entendo que o acusado tinha condições de fazer prova de suas alegações e não o fez, deixando de produzir qualquer meio probatório que desconstituísse a certeza de sua culpabilidade, gerada pelos depoimentos dos policiais.

Por oportuno, frise-se que a jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Dessa feita, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente a provar a autoria e materialidade dos dois crimes apurados, seja resistência (art. 329 do CP) e tráfico privilegiado de entorpecentes (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), não havendo que se falar na aplicação da máxima do
in dubio pro reo
, quando as provas dos autos permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022